Tribunal: TJDFT
Processo: 0744101-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Processo : 0744101-75.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em liquidação de sentença coletiva (id. 211641196 dos autos originários n. 0739512-37.2024.8.07.0001), que declinou da competência, de ofício, para o juízo cível competente da comarca de Campos Novos/SC, local onde foi celebrada a cédula de crédito rural. A questão tratada na liquidação refere-se à sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, versando sobre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no RE 1.445.162/DF, cuja controvérsia é relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1.290 da RG). Em 07/03/2024, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Portanto, já apreciada a medida liminar requerida e deferido o efeito suspensivo ao recurso, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator